Tribunal: TJSP
Processo: 0007064-64.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade diante da prisão efetuada por guardas municipais – Rejeição – Prisão que pode ser levada a efeito por qualquer do povo – No mérito, pugna pela absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das bases ao mínimo legal e a fixação de regime aberto – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade diante da prisão efetuada por guardas municipais – Rejeição – Prisão que pode ser levada a efeito por qualquer do povo – No mérito, pugna pela absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das bases ao mínimo legal e a fixação de regime aberto – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Réu surpreendido na posse da res furtivae – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas e regime prisional mantidos – Maus antecedentes comprovados – Embora condenações anteriores ao prazo depurador não possam ser valoradas como reincidência, podem servir para majoração das reprimendas, na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguidos por esta 13a Câmara de Direito Criminal. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007064-64.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ DE
QUEIROZ NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0007064-64.2015.8.26.0510
APELANTE: JOSÉ DE QUEIROZ NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIO CLARO
VOTO No 31.960
EMENTA: Apelação criminal – Furto simples –
Sentença condenatória – Preliminar de nulidade
diante da prisão efetuada por guardas municipais –
Rejeição – Prisão que pode ser levada a efeito por
qualquer
do
povo
–
No mérito, pugna pela absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a redução das bases ao mínimo
legal
e
a
fixação
de
regime
aberto
–
Inadmissibilidade
–
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas – Réu surpreendido
na posse da res furtivae – Condenação bem editada,
com base em convincente acervo probatório –
Penas
e
regime
prisional
mantidos
–
Maus
antecedentes comprovados – Embora condenações
anteriores ao prazo depurador não possam ser
valoradas como reincidência, podem servir para
majoração das reprimendas, na primeira fase da
dosimetria,
a
título
de
maus
antecedentes –
Precedentes
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça, seguidos por esta 13a Câmara de Direito
Criminal. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que José de Queiroz Neto, por infração ao artigo 155, caput, do
Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, recorre. Preliminarmente, aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
3
estar o processo eivado por nulidade absoluta, por ter sido a diligência
realizada por guardas municipais, o que a torna ilícita por afronta às
competências atribuídas pela Constituição Federal. No mérito, acenando
com a insuficiência probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente,
quer a redução das bases ao mínimo legal, sob a alegação que as
certidões criminais utilizadas para majoração indicam condenações
antigas, e a fixação de regime aberto.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De início, registre-se ser inacolhível a tese
de nulidade do processo.
Busca a combativa defesa a declaração de
nulidade absoluta, dado que os guardas municipais teriam realizado
ilicitamente a função de polícia ostensiva, maculando a observância dos
requisitos legais e constitucionais no procedimento investigativo de
apreensão dos bens e da voz de prisão.
Tal argumentação é rasa e desprovida de
sentido, visto que, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado
cometendo um delito. Se qualquer do povo pode fazê-lo, evidente que
um guarda civil municipal não é incompetente para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
4
Na mesma vereda, o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda
Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das
suas atribuições constitucionais (art. 144, 8o, da
CF), constitui ato legal, em proteção à segurança
social.
2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem
quer que esteja em flagrante delito, não há falar em
proibição ao guarda municipal de proceder à prisão.
3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-
processual não tem o condão de inquinar de nulidade a
ação penal, se observadas as garantias do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
restando, portanto, legítima a sentença condenatória.
(...)“1
Não bastasse essa orientação já cristalizada na
jurisprudência, há que se ter em consideração que, hodiernamente, o
guarda municipal
conquanto não seja essa essencialmente a sua
função
está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à
presença da autoridade policial indivíduos presos, consoante a regra
inscrita no artigo 5o, inciso XIV, da Lei no 13.022, de 8 de agosto de
2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).
1 - STJ, 5a Turma, HC 129932/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
5
Fica, pois, afastada a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado por crime de furto, porque, na data, hora e local
mencionados na denúncia, subtraiu, para si, 9 (nove) telhas vermelhas
classic DR, no valor total de R$341,10 (trezentos e quarenta e um reais
e
dez
centavos),
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial
denominado “Dicico”.
Segundo o apurado, José subtraiu as telhas
acima aludidas e, após, fugiu transportando os objetos em um carrinho
de mão, momento em que foi surpreendido por guardas municipais.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 4/5), autos de exibição e apreensão (fl. 7), de reconhecimento de
objeto (fl. 9), de entrega (fl. 10) e de avaliação indireta (fl. 13), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia e em Juízo, o acusado negou a
imputação. Contou que saiu de casa para pegar entulhos e acabou
abordado porque levava algumas telhas em seu carrinho de mão,
objetos que encontrou em um “cata entulho”, não sabendo dizer por que
alguém dispensaria materiais novos e com etiqueta nesse local. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
6
subtraiu tais objetos da loja “Dicico”. Os guardas municipais disseram
que, se não falasse a verdade, iria receber choque de “Tazer”. Já foi
condenado por roubo e furto (fl. 6 e mídia audiovisual fl. 53).
Malgrado a versão exculpatória, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Cumpre registrar, nesse ponto, que Ralf
William da Silva, representante da vítima, relatou que tomou
conhecimento do furto por meio dos policiais. Semanalmente, em geral
às quartas-feiras, os funcionários fazem a auditoria dos produtos que
ficam armazenados do lado externo da loja. Como o furto ocorreu no
domingo, ainda não tinham executado a contagem dos produtos. Foram
subtraídas oito telhas. Cada uma dela custava cerca de R$33,00. Após o
contato da polícia, realizaram a auditoria e constataram a falta da
quantidade de telhas subtraídas. Elas ficam etiquetadas e amarradas em
pilhas altas. Os guardas municipais informaram que os bens foram
apreendidos em local distante da loja. Os agentes públicos que
efetuaram a prisão do réu não trabalhavam na empresa. O carrinho de
mão apreendido com o réu não pertencia à loja (mídia audiovisual - fl.
53).
Vale ressaltar que o representante da vítima
prestou declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Além disso, considere-se que ele não conhecia o apelante anteriormente
aos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
7
Robustecendo,
mais
ainda,
o
quadro
probatório, o guarda municipal Danilo Augusto dos Santos informou que,
por volta das duas horas da madrugada, se deparou com o réu
carregando algumas telhas dentro de um carrinho de mão. Efetuou a
abordagem. Questionado sobre a procedência das telhas, o acusado
informou que havia encontrado em um “cata entulho”. Achou estranho
porque os objetos eram novos e estavam etiquetados. Outra viatura se
dirigiu ao estabelecimento-vítima e lá foi verificado que havia vários
palets com aquele tipo de telha, percebendo violação na embalagem e
alteração da câmera de segurança, que foi virada de lado. Não
trabalhava na empresa “Dicico”. Não conhecia o réu, mas, depois desses
fatos, participou de outras ocorrências também pelo crime de furto
envolvendo o ora acusado (mídia audiovisual fl. 53).
Por igual, o depoimento do guarda municipal
merece inteira acolhida, já porque ele também não conhecia o apelante
e não tinha motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo
praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestou depoimento
uniforme e harmônico quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
8
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
testemunha".2
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas”.3
Além
disso,
o
apelante
não
cuidou
de
demonstrar, concretamente, a alegada falsa incriminação por parte do
agente público, o que afasta a versão exculpatória por ele ensaiada, a
qual restou de todo isolada, sem qualquer amparo em algum adminículo
2 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
3 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
9
probante, principalmente porque o guarda foi seguro ao afirmar que
abordou o acusado durante a madrugada na posse de telhas novas e
com etiqueta da loja-vítima, o que, aliás, não foi negado pelo apelante.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado...".4
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defensoria, a autoria delitiva restou
cabalmente demonstrada, seja porque o representante da vítima
identificou as telhas subtraídas, as quais, segundo o guarda municipal,
estavam na posse do acusado; seja porque os guardas municipais
prenderam o réu logo após a prática do crime, na posse da exata
quantidade de telhas subtraídas do estabelecimento comercial; seja
porque a versão exculpatória por ele apresentada ficou isolada no
contexto probatório.
Outrossim, a ação do furtador atingiu o ápice
do iter criminis, porque fugiu do locus delicti com as res furtivae, das
quais teve a posse tranquila e desvigiada.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002,
p. 365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
10
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cabe registrar que as básicas
foram adequadamente aumentadas em 1/6 (um sexto), devido aos
comprovados maus antecedentes do apelante (certidões de objeto e pé
de fls. 22 e 37). Em que pese o reclamo defensivo, diversamente do que
ocorre para a reincidência, o fato de a condenação definitiva ser anterior
ao prazo depurador em nada impede, na espécie, o reconhecimento da
aludida circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta 13a Câmara de Direito
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
11
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO
DE CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA
PENA OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO
CP. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART.
155 DO CP. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE
AVALIADA
EM
MENOS
DE
UM
SALÁRIO
DO
MÍNIMO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA
AMOTIO.
MERA
INVERSÃO
DA
POSSE
CONFIGURADA
NA
ESPÉCIE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL.
PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVE
BASEADO
NA
VETORIAL
VALORADA
NEGATIVAMENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44,
III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto
para
a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. A individualização da pena, como
atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
12
ou teratologia, quando não observados os parâmetros
legais
estabelecidos
ou
o
princípio
da
proporcionalidade. 3. Nos termos da jurisprudência
desta
Corte,
condenações
anteriores
ao
prazo
depurador de 5 anos, malgrado não possam ser
valoradas
na
segunda
fase
da
dosimetria
como
reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação
da
pena-base
a
título
de
maus
antecedentes. 4. No que se refere à figura do furto
privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe
a aplicação do benefício penal na hipótese de
adimplemento dos requisitos legais da primariedade e
do pequeno valor do bem furtado, assim considerado
aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato,
tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu.
Considerando se tratar de réu tecnicamente primário,
condenado pelo furto de bem de pequeno valor, deve
ser reconhecido o privilégio. 5. Com relação ao
momento consumativo do crime de furto, nos mesmos
moldes do crime de roubo, é assente a adoção da
teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes
patrimoniais consumam-se no momento da inversão da
posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da
coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
13
instâncias ordinárias reconheceram ter havido a
inversão da posse da res furtivae e, por consectário,
a consumação do crime de furto, portanto para
infirmar tal conclusão seria necessário revolver o
contexto fático-probatório dos autos, o que não se
coaduna com a via do writ. 6. O regime fechado foi
mantido exclusivamente pela valoração negativa dos
antecedentes do acusado. Contudo, tratando-se de réu
primário, que teve valorada de forma desfavorável
circunstância judicial, mas que foi condenado ao
cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão,
deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial
semiaberto, por ser cabível à espécie, como o
imediatamente mais grave, segundo o quanto de pena
aplicado.
7.
No
caso,
mostra-se
irrelevante
a
detração do período de prisão cautelar, nos termos do
art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio
prisional intermediário foi estabelecido em virtude
da valoração negativa de circunstância judicial. 8.
No que tange ao pleito de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, os autos revelam
que o réu, embora tecnicamente primário, ostenta maus
antecedentes. O art. 44 do Código Penal estabelece
que será admitida a conversão da pena corporal por
restritiva de direitos se "a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
14
indicarem que essa substituição seja suficiente". No
caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não
ser admissível a concessão do benefício, em razão dos
antecedentes do réu, sem que possa inferir arbitrariedade em tal conclusão.
9.
Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova
dosimetria da pena do paciente, reconhecendo a
incidência do privilégio do art. 155, § 2o, do Código
Penal e fixando o regime inicial semiaberto, mantendo-
se, no mais, o teor do acórdão impugnado” (grifo
nosso)6.
Mantém-se, portanto, o aumento decorrente
dos maus antecedentes do acusado.
Na segunda fase, presente a agravante da
multirreincidência (fls. 28 e 39), as penas foram novamente elevadas na
módica fração de 1/6 (um sexto), aumento que poderia ser maior, em
sendo específicas as recidivas.
Todavia, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser alterado, sob pena de
inescusável afronta ao princípio que veda a reformatio in pejus.
Ausentes causas de aumento e de diminuição,
6 - HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
15
as penas restaram definitivamente fixadas em 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Inviável, assim, a conversão da privativa de
liberdade em restritivas de direitos, sobretudo em razão dos maus
antecedentes e recidivas do apelante, a indicar que a medida não se
mostraria socialmente recomendável, nem suficiente no caso concreto
(art. 44, II e III, CP).
Do mesmo modo, incabível a aplicação de
sursis penal, porquanto, como já assinalado, o réu possui diversas
condenações criminais definitivas, não satisfazendo assim os requisitos
da benesse (art. 77, I e II, CP).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, malgrado o quantum punitivo e o fato de o delito não ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial
semiaberto era mesmo necessário na espécie, porquanto se nota que o
apelante possui antecedentes pela prática de diversos furtos e, ainda,
outra condenação já transitada em julgado por roubo, tudo a demonstrar
a sua periculosidade e contumácia criminosa, bem como que as punições
anteriormente experimentadas por ele não lhe proporcionaram a
necessária conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção
especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a
recomendar, de conseguinte, a imposição do regime prisional diverso do
aberto para o início do desconto da pena corporal, como sinal de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007064-64.2015.8.26.0510 Rio Claro Voto no 31.960
16
reprovabilidade de sua repetida conduta.
3. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e
nega-se
provimento
ao
recurso.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-
se o necessário mandado de prisão, após a superveniência do trânsito
em julgado.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)